Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020093-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), PILATTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.736.700/0001-99 (RECORRIDO), LUCIANE LIPPERT - CPF: 828.966.829-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. PRAZO EXCEDIDO PARA DESCARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por estadia formulado por transportadora em face das empresas contratantes e destinatárias de carga de farelo de soja, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 9.935,22, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova oral;
(ii) verificar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(iii) analisar a alegada ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial;
(iv) examinar o mérito quanto à configuração do atraso indenizável por estadia e à responsabilidade solidária das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a dados objetivos comprováveis por documentos, e a parte não demonstra a pertinência de prova oral para elucidar fatos relevantes.

4.

Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta expressamente as teses e provas, apreciando-as à luz da legislação aplicável (arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o, da Lei no 11.442/2007).

5.

Mantém-se a competência do Juizado Especial e a legitimidade passiva das rés, pois a demanda possui valor dentro da alçada e prova documental simples, sendo cabível o rito sumaríssimo; além disso, a Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre os sujeitos da cadeia de transporte.

6.

Comprovado que o veículo permaneceu imobilizado no terminal por tempo superior ao limite legal de 5 horas, o transportador faz jus à indenização por estadia calculada sobre o período excedente, conforme art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

7.

A empresa operadora do terminal enquadra-se no conceito de destinatário, pois exerce controle sobre o acesso e liberação do veículo, respondendo solidariamente pelos prejuízos decorrentes da demora, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

8.

Cláusula contratual que implique renúncia ao direito de estadia é inválida por contrariar norma de caráter cogente e protetiva do equilíbrio contratual.

9.

O valor fixado na sentença observa os critérios legais e parâmetros da ANTT, não havendo erro na quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os fatos são comprováveis por meio documental.

2.

A operadora de terminal de descarga responde solidariamente com o contratante pelo pagamento de estadia, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

3.

O transportador faz jus à indenização por estadia após o prazo de 5 horas de carga ou descarga, calculada sobre o tempo excedente, conforme art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

4.

É nula cláusula contratual que exclui ou limita o direito à indenização de estadia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020093-04.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

G10 Transportes Ltda

Recorrido(s):

Pilatti Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar o valor de R$ 9.935,22 (nove mil, novecentos e trinta e cindo reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a partir do evento danoso, acrescido de juros correspondente

à
taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária,
a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

- PRELIMINARES:

- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Colendos Pares,

Alega a recorrente que houve julgamento antecipado da lide sem a devida abertura para produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo,
a controvérsia versa sobre dados objetivos, como horários de chegada, permanência e liberação do veículo, registros de pesagem e documentos operacionais do terminal, todos comprováveis por meio documental.

Além disso, verifica-se que a parte ré não demonstrou quais fatos relevantes e específicos necessitariam de produção de prova oral, limitando-se a alegações genéricas de fragilidade documental, sem apresentar qualquer indício de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

A sentença enfrentou de forma expressa as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando a prova documental produzida, apreciando as teses defensivas e fundamentando a conclusão adotada à luz da legislação aplicável, especialmente os arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

O simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com ausência de fundamentação, não se verificando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do CPC.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares,

Correta a rejeição das alegações de incompetência do Juizado Especial, de foro de eleição contratual e de ilegitimidade passiva.

A demanda possui natureza obrigacional, valor compatível com a alçada legal e prova documental simples, não havendo óbice ao processamento no rito dos Juizados.

Ademais, a Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, consignatário e destinatário da carga, o que alcança a empresa operadora do terminal que recebe a mercadoria e controla o procedimento de descarga.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora narrou que foi contratada em 07/07/2025 para transportar 48.340 kg de farelo de soja, com carregamento em Vera/MT e descarga no terminal da segunda requerida, em Miritituba/PA, tendo o veículo chegado ao destino em 08/07/2025 às 23h15min, mas somente sido liberado em 12/07/2025 às 15h01min, permanecendo imobilizado por período superior ao legalmente tolerado, postulando o pagamento de estadia no valor de R$ 9.935,22.

As rés sustentaram a regularidade da operação e inexistência de atraso indenizável.

Pois bem. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma consistente, que o veículo da parte autora chegou ao terminal de descarga em Miritituba/PA no dia 08/07/2025 às 23h15min, conforme comprovantes operacionais juntados, e somente foi liberado em 12/07/2025 às 15h01min, conforme ticket de pesagem emitido pelo próprio terminal. Tal intervalo corresponde a aproximadamente 87 horas e 45 minutos de imobilização.

Nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, ultrapassado o prazo de 5 horas para carga ou descarga, nasce o direito do transportador à indenização por estadia, calculada sobre o tempo excedente.

Descontado o período legal de tolerância, remanesce tempo superior a 82 horas de espera indenizável, circunstância que autoriza a condenação imposta.

A alegação de inexistência de atraso ou de culpa exclusiva do motorista não veio acompanhada de prova idônea capaz de infirmar os registros objetivos constantes dos autos.

Não foram apresentados controles internos do terminal, relatórios de fila, logs de agendamento ou documentos técnicos que demonstrassem que a descarga ocorreu dentro do prazo legal ou que a imobilização decorreu exclusivamente de conduta imputável à transportadora autora.

Também não prevalece a tese de validade de cláusula contratual de renúncia à estadia. A indenização prevista no art. 11 da Lei no 11.442/2007 possui natureza cogente e visa proteger o equilíbrio da relação contratual no transporte rodoviário de cargas, não sendo lícita a estipulação de condições menos favoráveis ao transportador que afastem direito legal mínimo.

No que se refere à responsabilidade da operadora do terminal, restou evidenciado que a empresa recebedora da carga detinha ingerência direta sobre o acesso, permanência e liberação do veículo, enquadrando-se no conceito de destinatário para fins legais, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

Quanto ao valor fixado, a sentença observou corretamente o critério legal, utilizando o peso transportado de aproximadamente 48 toneladas e o valor da tonelada/hora vigente à época dos fatos, conforme parâmetros divulgados pela ANTT em julho de 2025, alcançando o montante de R$ 9.935,22, o que se mostra compatível com a legislação aplicável e com a prova dos autos.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026